Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-50.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-50.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), IVANOR BARIVIERA - CPF: 016.999.659-00 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA CONTRA PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. MORA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, proposta contra
Ivanor

Bariviera
, falecido anteriormente à propositura da demanda. O juízo a quo reconheceu a ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual e de constituição válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a ação de busca e apreensão proposta contra pessoa já falecida; (
ii
) verificar se a notificação extrajudicial enviada após o óbito do devedor constitui validamente a mora.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi proposta em 31/01/2025, sendo que o devedor havia falecido em 15/09/2024, impedindo a formação válida da relação jurídica processual por ausência de capacidade de ser parte.

A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada após o óbito e retornou com anotação de "endereço insuficiente", revelando-se ineficaz. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme exige a Súmula 72 do STJ.

A substituição do polo passivo pelo espólio não é admitida quando o falecimento antecede a propositura da ação, nos termos do art. 110 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A constituição válida da mora é requisito de procedibilidade da ação fundada em alienação fiduciária. A ausência desse pressuposto compromete a própria admissibilidade do processo.

A matéria relativa à ausência de pressupostos processuais é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sendo irrelevante a ausência de prévia intimação da parte para regularização do polo passivo.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa já falecida é juridicamente impossível, por ausência de capacidade processual do réu, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

2
.
A notificação extrajudicial realizada após o óbito do devedor é juridicamente ineficaz para fins de constituição em mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.
3.
A sucessão processual pelo espólio somente é cabível quando o falecimento ocorre no curso do processo, sendo inadmissível em caso de óbito anterior à propositura da ação.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão,
julgou
extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
IV
, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual.

O apelante sustenta, em síntese, que houve excesso de rigor na decisão que extinguiu o processo, argumentando
a possibilidade de substituição do po
lo passivo.
Assevera
que, não tendo sido comunicado do falecimento, a notificação encaminhada ao endereço contratual seria su
f
iciente para constituir a mora.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e autorizada
a
regularização do polo passivo, com a habilitação
do
Espólio de
Ivanor

Bariviera
, permitindo o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões (parte falecida
antes da propositura da ação
, conforme ID 289779903)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de apelação cível interposta por
Banco
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
IV
do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual.

A
instituição financeira
apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de
Ivanor

Bariviera
, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando à apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento. Alegou que o requerido
se tornou
inadimplente
a partir do vencimento da parcela em
27/09/2024
e que o constituiu em mora mediante notificação extrajudicial.

O pedido liminar foi parcialmente deferido. Contudo, durante o processamento do feito, descobriu-se que o devedor
fiduciante
havia falecido em
15/09/2024
, sendo que a ação foi ajuizada apenas em
31/01/2025
. Verificou-se, ainda, que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada em
04/11/2024
, mas retornou
em 22/11/2024
com a anotação "endereço insuficiente", portanto após o óbito do devedor.

A seguir, destaca-se a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, da
3ª
Vara Cível de Tangará da Serra
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos
:

“
[...]
D E C I D O
.

Inicialmente, cumpre salientar que o falecimento do requerido se deu em circunstância trágica: conforme apurado nos autos, a morte foi consequência de
crime de latrocínio
(roubo seguido de morte).

Na ocasião do delito, o veículo objeto da presente demanda – alienado fiduciariamente em garantia – foi localizado
nas proximidades da comunidade Ariranha
, tendo sido
removido por guincho e encaminhado ao pátio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Tangará da Serra (
DERF
)
, situada na Avenida Brasil, n.º 79-N, Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000.

Para maiores informações, a Delegacia pode ser contatada pelos telefones (65) 3902-1400 / 3902-1429.

Superada essa importante contextualização fática, passa-se à análise jurídica.

Nos termos do artigo 485, inciso
IV
, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito
quando não preenchido pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado que o falecimento do requerido
ocorreu antes do ajuizamento da demanda
. Assim, não houve formação válida da relação processual, uma vez que não é possível propor ação em face de pessoa falecida, por ausência de capacidade de ser parte no polo passivo.

De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, a sucessão processual só é cabível quando o falecimento ocorre
no curso do processo
, ocasião em que o espólio ou os herdeiros assumem a posição processual da parte falecida. Não se trata da hipótese dos autos. Aqui, o requerido já havia falecido quando a ação foi proposta, o que inviabiliza qualquer substituição ou sucessão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento:
[...
]

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também compartilha esse entendimento:
[...
]

Além disso, embora o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 estabeleça que a mora
decorre
do simples vencimento da obrigação (mora
ex

re
), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
a comprovação da mora por notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão
, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No caso em análise, a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira retornou em
22 de novembro de 2024
, com a anotação de “endereço insuficiente”,
não se efetivando a constituição válida em mora do devedor
. Ademais, é relevante reforçar que tal notificação foi
posterior ao falecimento do requerido
, ocorrido em 15 de setembro de 2024.

Portanto, o ato de notificação, além de ineficaz do ponto de vista formal, foi
dirigido
a pessoa já falecida, o que o torna juridicamente nulo para fins de constituição em mora.

Conjugando-se tais elementos – falecimento do requerido antes da propositura da ação e ausência de constituição válida da mora – resulta inequívoca a
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, impondo-se sua extinção, nos exatos termos do artigo 485, inciso
IV
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso
IV
, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver.

Sem condenação em honorários, eis que não houve a

triangularizaçã
o
processual.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.
”

Contra esta sentença se insurge o Apelante, defendendo, em síntese, a possibilidade de substituição processual e a eficácia da notificação enviada antes da ciência do falecimento do devedor.

In
casu
, c
inge-se a controvérsia em verificar se
houve a
correta
aplicação do instituto
previsto no artigo 485,
IV
, do CPC
, que prevê
a possibilidade de o juiz não resolver o mérito de uma ação quando houver ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo.

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão tem como requisito essencial e indispensável
a
demonstração da mora do devedor,
nos termos da Súmula 72 do STJ, o que
deve
ser feito por meio de envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, a fim de dar ciência ao devedor e
assegurar-lhe o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem
.

É a jurisprudência:

“[...]
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com am
paro no Decreto-Lei nº 911/1969
.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o pr
ocesso sem resolução de mérito.
” (
TJ
MT
, AI 1005652-61.2024.8
.11.0000,
r.

Jose
Zuquim
Nogueira
,
j.
14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
p.
17/05/2024)
(
g.n
)

Na hipótese dos autos, observa-se que a tentativa de constituição em mora através da notificação extrajudicial
se
revela
absolutamente ineficaz
, tendo em vista que realizada quando o devedor já havia falecido, situação que não comporta controvérsia.

Portanto, no momento do envio da notificação extrajudicial,
em
04/11
/202
4
(ID

289778930
)
,

o devedor já havia falecido
(data do óbito:
15/09/2024
, conforme certidão de ID
289779903
)
, tornando juridicamente impossível a constituição válida da mora.
Isso porque a
notificação é instrumento essencial para dar ciência ao devedor sobre a inadimplência, evitando surpresas e possibilitando eventual
purgação da mora. No entanto, sendo inviável a constituição de mora de pessoa falecida,
fica impossibilitado o prosseguimento d
a
ação de
busca e apreensão
por ausência de pressuposto essencial
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ineficácia de notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor, extinguindo a ação de busca e apreensão ante a ausência de pressupostos processuais e de constituição válida da mora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO
CONFIGURADA – TEMA 1.132 STJ – AFASTADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do
STJ .
Verificada à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime pelo falecimento do devedor, é caso de manter a extinção da ação. O falecimento do devedor antes da propositura da ação afasta a incidência do TEMA 1.132.” (
TJMT
,
ApCiv
1059020-95.2020.8.11.0041, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 14/12/2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO. [...] A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula 72 do STJ, exigindo-se a notificação válida do devedor
fiduciante
. A notificação
extrajudicial realizada após o falecimento do devedor não constitui validamente a mora, pois é inviável presumir a constituição sem
que o devedor tenha sido notificado em vida [...]”

(
TJES
,
ApCiv
5005498-97.2023.8.08.0030, j.
17/12/2024
)

Ademais, no que concerne à possibilidade de sucessão processual pelo espólio,
esta
só se justifica quando o devedor falece no curso do processo, o que não se verifica no presente caso. O falecimento do devedor ocorreu antes mesmo da constituição em mora e do ajuizamento da demanda, o que impede a possibilidade de redirecionamento ao espólio ou herdeiros, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo
judicial.
Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.”
(STJ,
REsp
1559791/PB, r. Nancy
Andrighi
, j. 28/08/2018)

“
[...]

O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual.”
(
REsp
1.722.159/DF,
r. Nancy
Andrighi
,
j.

0
4/
0
2/2020).

Assim sendo, considerando que o ato destinado a constituir o devedor em mora foi praticado
após
seu óbito, resta evidenciada a ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que impõe a manutenção da sentença extintiva.

De mais a mais, conquanto a
apelante sustent
e
que "sequer foi intimada para regularizar o polo passivo da ação, tendo em vista que a notícia do falecimento
não foi informada ao credor", t
al alegação não afasta a extinção por ausência de pressuposto processual.

A argumentação revela, na verdade, tentativa inadequada de
transferir ao Poder
Judiciário responsabilidade
que incumbia ao próprio requerente
. Não compete ao juízo informar às partes sobre fatos que deveriam ter
sido verificados antes do ajuizamento da demanda
, sendo
certo que c
abia
à
apelante
, instituição financeira,
diligenciar adequadamente antes de propor a ação
, especialmente considerando o inadimplemento e o retorno da notificação extrajudicial.

Ademais,
nas próprias razões recursais, o apelante indica nominalmente a mãe do falecido (
Gelssi
Gema
Bariviera
) como representante do espólio
, fornecendo inclusive seus dados pessoais completos, circunstância que evidencia acesso a informações sobre a situação familiar do devedor.

De toda sorte, a matéria relativa aos pressupostos processuais é de
ordem pública
, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação ou intimação prévia das partes. Quando há impossibilidade jurídica absoluta de desenvolvimento válido do processo, como na hipótese de ação proposta contra pessoa morta, a extinção se impõe como medida de rigor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (
TJMT
, AI 1015933-76.2024.8.11.0000,
r.
Guiomar Teodoro Borges, j. 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 02/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que condicionados à prévia fixação na origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025